Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-21.2019.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Descabimento – Proveito econômico inferior ao estabelecido no §3o do art. 496 do CPC/15 – Não conhecimento. APELAÇÃO – Débitos de IPVA – DANOS MORAIS – Ocorrência – Necessidade de majoração do valor arbitrado em primeiro grau – Sentença reformada neste aspecto. Recurso provido.